Tribunal: TJBA
Processo: 8040599-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040599-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: M. J. A. D. A. T. REPRESENTADA POR LILIANNY AMORIM DE ALMEIDA TEOTONIO Advogado(s): BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 2, associado a TDAH, visando ao fornecimento do medicamento Canabidiol (Pratti) (sem THC) 200mg/mL pelo PLANSERV. Decisão monocrática no âmbito recursal (ID. 86529521) deferiu o efeito ativo, determinando o custeio do tratamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se o PLANSERV, como plano de autogestão, está obrigado a fornecer o medicamento prescrito ao beneficiário. III. Razões de decidir 4. O PLANSERV é plano de saúde de autogestão, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ. 5. Laudo médico circunstanciado atesta a imprescindibilidade do medicamento, após ineficácia das terapias convencionais, e comprova registro sanitário na ANVISA. 6. A negativa administrativa compromete os direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 5º). 7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante do risco de agravamento do quadro clínico da criança. 8. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de determinação de custeio de medicamento à base de canabidiol pelo PLANSERV, quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico (TJBA, AI 8019000-92.2024.8.05.0000). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão de ID. 86529521 e assegurar o fornecimento do medicamento prescrito. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, nos termos da Súmula nº 608/STJ. 2. Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento prescrito e o risco de dano à saúde do beneficiário, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar seu fornecimento pelo PLANSERV.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Agravo de Instrumento 8019000-92.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publ. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040599-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante M. J. A. D. A. T. REPRESENTADO POR LILIANNY AMORIM DE ALMEIDA TEOTONIO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.